Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-84.2021.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-84.2021.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVANI DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELLY NOVAIS DO REGO, NAIANE DE JESUS SALES

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALOR CREDITADO EM CONTA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ATÉ 01/09/2024 E, POSTERIORMENTE, SELIC DEDUZIDA DO IPCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado não solicitado, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora. O banco sustenta a necessidade de devolução do valor de R$ 13.732,83 creditado na conta da autora em razão do empréstimo declarado inexistente, bem como requer a alteração dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora deve devolver ou compensar o valor creditado em sua conta decorrente de empréstimo posteriormente declarado inexistente; e (ii) estabelecer os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação, diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da inexistência do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ant
e, devendo ser restituídos ou compensados os valores eventualmente recebidos por uma das partes, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

A manutenção, pela autora, do valor depositado em sua conta sem a correspondente devolução ou compensação viola o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento injustificado à custa de outrem.

5.
A restituição ou compensação deve ocorrer quanto ao valor de R$ 13.732,83 creditado pela instituição financeira, ressalvada a hipótese de comprovação de prévio depósito judicial do montante pela autora, a ser verificada em sede de cumprimento de sentença.

6.
A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

7.
Conforme entendimento firmado no Tema 1368 do STJ, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora e correção monetária nas dívidas civis.

8.
Considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024 a partir de 01/09/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único até essa data, passando, posteriormente, a incidir a taxa SELIC deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n
º
8000508-84.2021.8.05.0185 da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
BANCO FICSA S/A
e Apelad
a

EVANI DE SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso de apelação

para determinar o ressarcimento ou compensação pela Recorrida do valor de R$13.732,83 (treze mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) creditado pelo banco, caso não comprove em sede de cumprimento de sentença a realização do respectivo depósito judicial, bem como para reformar a sentença no tocante aos índices de cálculo da mora e correção monetária, para que até 1º de setembro de 2024 seja utilizada tão somente a taxa SELIC e, a partir desta data, para que seja utilizada a
SELIC deduzindo-se o valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator